Tribunal: CARF
Processo: 10768.004123/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.004123/2009-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.114 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
AMAURY SCUSSEL BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a
fonte pagadora JBS S/A para que: (i) se manifeste sobre as informações lançadas na DIRF
apresentada, com especial destaque para os rendimentos declarados como pagos ao contribuinte
e, (ii) apurada a existência de erro, promova a retificação da DIRF de forma a excluir as
informações inexatas nela lançadas relativas ao ano-calendário de 2005.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 33/36):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 09/13) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas as seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$
42.172,61, referente à fonte pagadora JBS S/A.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10768.004123/2009-48
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.114 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004123/2009-48

Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, às fls.
02/07, alegando, em síntese, que nunca recebeu qualquer quantia da empresa JBS.
Ressalta-se que o contribuinte apresentou SRL, a qual foi indeferida sob os seguintes
fundamentos, conforme fl. 08:
Nos trabalhos de revisão de oficio do lançamento objeto da notificação de
lançamento acima identificada, foram analisados os documentos e
esclarecimentos apresentados pelo contribuinte, restando não comprovados os
valores que deram origem à autuação.
A decisão de primeira instância, por maioria, manteve o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as remunerações
por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos
ou vantagens percebidos.
Cientificado da decisão, em 13/05/2013 (fls. 39), o contribuinte, em 07/06/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 41/52), insurgindo-se contra manutenção da autuação, alegando,
em apertada síntese, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, uma vez
que os rendimentos tidos por omitidos não foram por ele recebidos, mas sim por seu sócio,
pessoa física e na conta bancária deste, sendo certo que a DIRF apresentada pela fonte pagadora
JBS S/A está incorreta, ao registrar o contribuinte como titular dos aludidos rendimentos, os
quais foram creditados em conta bancária de terceiro, calhando na espécie a realização de
diligência e perícia para assegurar a regularidade do lançamento fiscal. Cita jurisprudência
judicial neste sentido. No mérito, alega a inconstitucionalidade da multa de ofício de 75%
aplicada, dada sua natureza confiscatória, calhando assim no afastamento da sanção imposta.
Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao processo, nos termos do art. 151, III do
CTN, se abstento ainda da inscrição do crédito tributário em DAU e a do impedimento à
obtenção de CND, ao teor do art. 206 do CTN e, no mérito, pela improcedência do lançamento
fiscal efetuado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 53/54.
Protesta ainda pela apresentação de provas supervenientes, em nome do princípio
da verdade formal e material, ancorado no art. 18, §§ 2o e 3o do Decreto no 70.235/72.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.114 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004123/2009-48

O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 42.172,61 com IRRF de R$ 6.235,77, constada em sede de revisão da DAA/2006,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão apurada, porquanto tal rendimento foi indevidamente declarado pela
fonte pagadora.
Pois bem. Da análise dos autos constato que, em relação aos rendimentos tidos
por omitidos, paira dúvida razoável sobre os valores informados em DIRF pela fonte pagadora
JBS S/A, sob o “código 0588 - trabalho sem vínculo empregatício”, conforme transcrito na
decisão recorrida (fls. 34/35), sendo certo que o Recorrente refuta veementemente tal registro,
alegando que não recebeu os valores informados.
Portanto, sobe pena de injusta fiscal, torna-se imperioso saber se, de fato, a fonte
pagadora promoveu os aludidos pagamentos ao contribuinte no ano-calendário de 2005, cuja
informação entendo ser de suma importância ao deslinde da controvérsia recursal instaurada,
sobretudo levando-se em conta que o mesmo contesta a correção e veracidade dos registros
contidos na DIRF, questionando a idoneidade os informes nela lançados.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem intime a fonte pagadora JBS S/A para que: (i) se manifeste sobre as
informações lançadas na DIRF apresentada, com especial destaque para os rendimentos
declarados como pagos ao contribuinte e, (ii) apurada a existência de erro, promova a retificação
da DIRF de forma a excluir as informações inexatas nela lançadas relativas ao ano-calendário de
2005.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 61
DF CARF MF
Original